Tribunal: TJPA
Processo: 0001408-27.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001408-27.2012.8.14.0006
APELANTE: JOSE CARLOS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, SOB O ARGUMENTO DE QUE AUTOR TEVE CONHECIMENTO DAS TAXAS DE JUROS APLICADOS; QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, COM CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA OU MULTA CONTRATUAL; QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A COBRANÇA DA TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO/CARNÊ; QUE A SIMPLES PROPOSITURA DA AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO NÃO INIBE A CARACTERIZAÇÃO DA MORA DO AUTOR. DECISÃO INCORRETA.
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS Á TAXA MÉDIA DO MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I-
Analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

II-
Quanto ao contrato acostado aos autos, nota-se que há previsão de capitalização de juros, de cobrança de comissão de permanência em 0,6% ao dia somado com juros e atualização monetária, além de tarifa de cadastro, taxa de gravame, CET, juros mensais de 2,32% e juros anuais de 32,18%.

III-
Acrescento que não é aceitável que os juros compostos tenham sido pactuados de forma implícita, sendo indispensável que essa pactuação tenha ocorrido de forma explícita, expressa, clara, onde o contratante tenha consciência dos encargos que está contratando. Assim, o contrato em análise trouxe tal previsão, possibilitando a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

IV -
A taxa de juros moratórios não pode exceder a 1%, mas podem ser acumulados com os juros remuneratórios, os quais não são vinculados a limitação de 12% a.a., podendo ser acordado entre as partes em contrato, no entanto, os juros remuneratórios sofrem limitação pela taxa média apurada pelo Banco Central, não se enquadrando nesse parâmetros, os juros serão considerados abusivos. Deste modo, o banco deve limitar os juros remuneratórios a taxa média de mercado na época, o que deve ser verificado em sede de liquidação de sentença.

V -
Por fim, sobre a comissão de permanência, o entendimento pacificado é de que sua incidência somente é devida em caso de mora, sendo necessária a previsão contratual

de forma expressa, no entanto, sua cobrança não pode ser cumulada com os juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e correção monetária, bem como o seu valor não pode exceder a soma dos encargos remuneratórios e moratórios estabelecidos no contrato. Comissão de permanecia afastada.

VI -
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU PROVIMENTO PARCIAL, nos termos da fundamentação, apenas para reformar a sentença quanto aos juros remuneratórios, que devem se limitar a taxa de juros do mercado vigente na época e para afastar a incidência de comissão de permanência, mantendo a sentença nos seus demais termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0001408-27.2012.8.14.0006

APELANTE: JOSE CARLOS SILVA SANTOS

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: FERNANDO LUZ PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
JOSE CARLOS SILVA SANTOS
, inconformada com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou improcedente a Ação de Revisão Contratual, movida em face de
BANCO PAN S.A.

Consta da inicial da ação que o requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco apelante no valor de R$ 69.380,16 (sessenta e nove mil, trezentos e oitenta reais e dezesseis centavos). Posto isso, alegando que o contrato estabelece a capitalização mensal de juros, comissão de permanência e juros moratórios e remuneratórios acima do limite legal, onerando excessiva e unilateralmente o contrato. Requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas.

Deferido o pedido de justiça gratuita e determinada a emenda a inicial (ID 2237933).

Petição emendando a inicial (ID 2237934).

Contestação apresentada (ID 2237940).

Réplica apresentada (ID 2237943).

Sentença proferida (ID 2237954), onde foram julgados
improcedentes os pedidos do autor, sobre os seguintes argumentos: 1) autor teve conhecimento das taxas de juros remuneratórios que seriam aplicadas à avença; 2) não houve comprovação de cumulação de comissão de permanência, com correção monetária, juros de mora ou multa contratual; 3) não restou comprovada a cobrança da Tarifa de Emissão de Boleto/Carnê; 4) que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Apelação interposta
pelo autor (ID 2237955) onde sustenta o recorrente: 1) necessidade de produção de provas; 2) que o contrato deve se adequar a taxa média de juros praticada pelo mercado; 3) prática de anatocismo mensal; 4) existência de comissão de permanência; 5) juros abusivos.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 2237955).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

A
PELAÇÃO Nº 0001408-27.2012.8.14.0006

APELANTE: JOSE CARLOS SILVA SANTOS

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: FERNANDO LUZ PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que os recursos ora em análise foram interpostos na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos do autor, sob os seguintes argumentos: 1) autor teve conhecimento das taxas de juros remuneratórios que seriam aplicadas à avença; 2) não houve comprovação de cumulação de comissão de permanência, com correção monetária, juros de mora ou multa contratual; 3) não restou comprovada a cobrança da Tarifa de Emissão de Boleto/Carnê; 4) que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

De início, importante ressaltar que a autora apelante defende que: 1) necessidade de produção de provas; 2) que o contrato deve se adequar a taxa média de juros praticada pelo mercado; 3) prática de anatocismo mensal; 4) existência de comissão de permanência; 5) existência de juros abusivos.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Acrescento que apesar do apelante ter requerido a prova pericial, teve seu pedido indeferido pelo juízo de piso (ID 2237951 - Pág. 1) e não interpôs o recurso cabível na
época, ocorrendo preclusão lógica.

Quanto ao contrato acostado aos autos, nota-se que há previsão de capitalização de juros, de cobrança de comissão de permanência em 0,6% ao dia somado com juros e atualização monetária, além de tarifa de cadastro, taxa de gravame, CET, juros mensais de 2,32% e juros anuais de 32,18%.

Inicialmente é importante elucidar o que é a capitalização de juros, assim ensinou Carlos Roberto Gonçalves (Direito Civil Brasileiro, 8ª edição, São Paulo, Saraiva, 2011, pág. 409):

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.”

Trata-se de um tema bastante discutido entre os Tribunais, os quais divergiam de entendimento, no entanto, já existe tese firmada em Recurso Repetitivo acerca do assunto:

Tema/Repetitivo 247:

Tese Firmada:
A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Tema/Repetitivo 246:

Tese Firmada:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Acrescento que não é aceitável que os juros compostos tenham sido pactuados de forma implícita, sendo indispensável que essa pactuação tenha ocorrido de forma explícita, expressa, clara, onde o contratante tenha consciência dos encargos que está contratando. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 05 E 07 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. Nos termos da MP 2.170/01, é admissível a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, o que não ocorre nos autos. 2.
Não é suficiente que a capitalização mensal de juros tenha sido pactuada, sendo imprescindível que tenha sido de forma expressa, clara, de modo a garantir que o contratante tenha a plena ciência dos encargos acordados; no caso, apenas as taxas de juros mensal simples e anual estão, em tese, expressas no contrato, mas não a capitalizada.
3. Revisão do conjunto probatório e de cláusulas contratuais inadmissíveis no âmbito do recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental improvido (Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 20/8/2007).

Assim, o contrato em análise trouxe tal previsão, possibilitando a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

A respeito dos juros remuneratórios, importante mencionar que estes possuem limitação de acordo com a taxa média do período informada pelo Banco Central, o tema já foi debatido em sede de Recurso Repetitivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. CONFIGURAÇÃO DA MORA.
JUROS MORATÓRIOS
. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 -
JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.

Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Tema/Repetitivo 246

Tese Firmada:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Em resumo, a taxa de juros moratórios não pode exceder a 1%, mas podem ser acumulados com os juros remuneratórios, os quais não são vinculados a limitação de 12% a.a., podendo ser acordado entre as partes em contrato, no entanto, os juros remuneratórios sofrem limitação pela taxa média apurada pelo Banco Central, não se enquadrando nesse parâmetros, os juros serão considerados abusivos.

Deste modo, o banco deve limitar os juros remuneratórios a taxa média de mercado na época, o que deve ser verificado em sede de liquidação de sentença.

Por fim, sobre a comissão de permanência
, o entendimento pacificado é de que sua incidência somente é devida em caso de mora, sendo necessária a previsão contratual

de forma expressa, no entanto, sua cobrança não pode ser cumulada com os juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e correção monetária, bem como o seu valor não pode exceder a soma dos encargos remuneratórios e moratórios estabelecidos no contrato
.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou acerca do tema:

Súmula 30:
A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis.

Súmula 294:
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato
.

Súmula 296:
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil,
limitada
ao percentual contratado.

Súmula 472:
A cobrança de comissão de permanência - cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
- exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Assim, é visível no contrato a cumulação de comissão de permanência de 0,6% ao dia com juros e atualização monetária (ID 2237940 - Pág. 33 e 2237940 - Pág. 34, quadro de resumo e ponto 2.1), portanto, deve ser afastada.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos da fundamentação
,
apenas para reformar a sentença quanto aos juros remuneratórios, que devem se limitar a taxa de juros do mercado vigente na época
e para afastar a incidência de comissão de permanência, mantendo a sentença nos seus demais termos
.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2020